Tribunal: TJES
Processo: 0001850-65.2017.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001850-65.2017.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: D. P. N.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INCOMPLETO. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A ausência das razões recursais inviabiliza a análise e a compreensão do inconformismo, impondo a inadmissão do recurso. Precedentes do STJ.

II. Não é admitida a interposição de novo recurso/complementação das razões recursais, em virtude da preclusão consumativa. O entendimento da Corte Superior de Justiça deixa claro que a possibilidade de saneamento dos vícios, prevista no § único, do artigo 932, do CPC, não se aplica à hipótese de complementação das razões recursais.

III. O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes do STJ.

IV. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001850-65.2017.8.08.0044

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DAVI PEREIRA NUNES (MENOR)

JUIZ DE DIREITO: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais do menor
DAVI PEREIRA NUNES
,
a fim de determinar o fornecimento do tratamento médico conforme protocolo “Therasuit”.

Em suas razões recursais, sustenta o Recorrente, em suma, que não possui obrigatoriedade de fornecer tratamento sem eficácia comprovada, afirmando não haver prova de sua indicação para a enfermidade da Autora, dizendo, ainda, inexistir obrigatoriedade de cobertura pelo SUS, porquanto não padronizado, não possuindo validação científica. Adiciona que a fisioterapia é tema afeta à tenção básica, devendo ser redirecionada ao Município, de acordo com o TEMA 793

Em contrarrazões pugna o Apelado pela manutenção da sentença, dando conta de suas enfermidades e consequente necessidade do tratamento.

Pois bem.

De plano, suscito,
ex officio
, preliminar de inadmissibilidade recursal.

Ocorre que o recurso do Estado do Espírito Santo, acostado à fl. 161, encontra-se manifestamente incompleto, contando apenas com uma única folha, em claro vício formal.

Tal realidade restou, inclusive, certificada à fl. 162, dos autos.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
recurso incompleto
não
deve ser conhecido
.

Ocorre que a ausência das razões recursais inviabiliza a análise e a compreensão do inconformismo, impondo a inadmissão do recurso.

No mais, já firmou, também, o STJ, entendimento no sentido que não é admitida a interposição de novo recurso/complementação das razões recursais, em virtude da preclusão consumativa.

Nessa perspectiva, o entendimento da Corte Superior de Justiça deixa claro que a possibilidade de saneamento dos vícios, prevista no § único, do artigo 932, do CPC,
não se aplica à hipótese de complementação das razões recursais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. FERIADO NACIONAL. DIA ANTERIOR, ENTRETANTO, QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO. 2. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. BIFÁSICO. 3. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da tempestividade.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.071.421/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'é ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico diligenciar pela correta transmissão do documento enviado, arcando com eventual protocolização incompleta do seu recurso' (AgRg no AREsp 670.836/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/09/2015, DJe de 08/09/2015).
2. Hipótese em que o Tribunal estadual não conheceu do recurso especial interposto de forma incompleta, desacompanhado das respectivas razões, e que somente foram juntadas aos autos mais de dois meses após o fim do prazo recursal.

3. A possibilidade de concessão de prazo para saneamento de vícios, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC/2015, não se aplica aos casos em que se busca a complementação da fundamentação do recurso. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento".

(AgInt nos EDcl no AREsp 1.588.958/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe 18/5/2020).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PETIÇÃO INCOMPLETA. ÔNUS DA PARTE AGRAVANTE. NÃO PROVIMENTO.

(...)

2. Não merece conhecimento o recurso que se encontra incompleto, de forma a inviabilizar a compreensão da controvérsia.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.470.791/SP, Rel. Ministro MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 25/11/2019, DJe 2/12/2019).

Portanto, à luz do entendimento do STJ, tratando-se de vício impeditivo do conhecimento do recurso e que não comporta saneamento, imperiosa se manifesta a inadmissibilidade recursal.

Válido lembrar, por fim, também segundo o entendimento do STJ, que
“O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes das Turmas componentes da 1ª Seção desta Corte.”
(AgInt no AREsp n. 2.007.090/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

Nesse mesmo sentido destaco precedente recente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. QUANTUM. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

2.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso não caracteriza decisão surpresa" (AgInt no AREsp n. 2.102.397/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1/6/2023).

3. Impossibilidade de concessão de prazo à parte recorrente para complementar as razões do recurso especial, uma vez que "os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da Complementaridade e da Preclusão" (AgInt no REsp n. 1.801.056/SE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 9/6/2023).

(...)

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.779.596/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Desta feita, a teor do entendimento da Corte Superior de Justiça,
deixo de conhecer
o presente recurso.

Na forma do §11, do artigo 85, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso interposto.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios no importe de 1%.